Tribunal: TJSP
Processo: 1000760-20.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Fraude na contratação de empréstimos consignados – Sentença de procedência – Irresignação do réu – Dano moral – Inocorrência – Não houve comprometimento da renda mensal da vítima, na medida em que o autor sequer tinha conhecimento da existência do benefício previdenciário

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Fraude na contratação de empréstimos consignados – Sentença de procedência – Irresignação do réu – Dano moral – Inocorrência – Não houve comprometimento da renda mensal da vítima, na medida em que o autor sequer tinha conhecimento da existência do benefício previdenciário no qual eram efetuados os descontos - Inexistem outros elementos que indiquem repercussões que transbordem o limite do mero aborrecimento – Sentença reformada em parte, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais – Fixação da verba honorária por equidade, tendo em vista a ausência de condenação – Recurso provido.